Tribunal: TJSP
Processo: 1033775-97.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
"AÇÃO CIVIL PÚBLICA – Serviço de intermediação de transporte – Plataforma digital que une consumidores que buscam transporte fretado e empresas – Licitude a atividade econômica – Particular que pode prestar serviço de transporte na modalidade fretada, desde que cumpridas as exigências administrativas - Legislação invocada pelo apelante que não se aplica ao caso concreto - Ré-apelada que é a

Ementa:
"AÇÃO CIVIL PÚBLICA – Serviço de intermediação de transporte – Plataforma digital que une consumidores que buscam transporte fretado e empresas – Licitude a atividade econômica – Particular que pode prestar serviço de transporte na modalidade fretada, desde que cumpridas as exigências administrativas - Legislação invocada pelo apelante que não se aplica ao caso concreto - Ré-apelada que é a mera intermediadora do serviço – Inexistência de prova de que a ré é negligente no cadastramento e eleição dos fretadores – Inocorrência de concorrência desleal – Recurso improvido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001006430
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1033775-
97.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SINDICATO DAS
EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DO ESTADO DE SÃO
PAULO, é apelado BUSER BRASIL TECONOLOGIA LTDA.
ACORDAM, em 23a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MARCOS
GOZZO (Presidente sem voto), JOSÉ MARCOS MARRONE E VIRGILIO DE
OLIVEIRA JUNIOR.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
J. B. FRANCO DE GODOI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No : 49101
APEL.No: 1033775-97.2018.8.26.0053
COMARCA : SÃO PAULO
APTE. : SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE
PASSAGEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO
APDO. : BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
“AÇÃO CIVIL PÚBLICA
Serviço de intermediação de
transporte
Plataforma digital que une consumidores que
buscam transporte fretado e empresas Licitude a atividade
econômica Particular que pode prestar serviço de transporte
na modalidade fretada, desde que cumpridas as exigências
administrativas - Legislação invocada pelo apelante que não se
aplica ao caso concreto - Ré-apelada que é a mera
intermediadora do serviço Inexistência de prova de que a ré é
negligente no cadastramento e eleição dos fretadores

Inocorrência de concorrência desleal Recurso improvido.”
1) Insurge-se o apelante contra r.
sentença em que o MM. Juiz “a quo” julgou
improcedente a ação civil pública que moveu contra
a apelada, alegando, em síntese que: a apelada não
presta serviço de transporte fretado, mas sim
mantém vínculo direto com os passageiros, vendendo
bilhetes de forma individual e tradicional; a
apelada não tem autorização para realizar o
serviço,
pois
ausente
a
outorga
do
Poder
Concedente Estadual ARTESP; conforme organograma
de fl. 1140, a apelada de forma irregular presta
serviço de transporte intermunicipal; a apelada
não é mera intermediadora de viagens; nos termos
do art. 3o da Lei Federal 12.974/2014, a apelada
mão se enquadra no conceito de intermediadora de
viagens, atividade esta, privativa das Agências de
Turismo; em Curitiba/PR e Florianópolis/SC a
atividade da apelada já foi proibida; o serviço de
transporte “sub judice” não se confunde com os
serviços prestados nas plataformas digitais UBER,
99 e CABIFY e AIRBNB, uma vez que as atividades
prestadas por estes terceiros são de natureza
particular e individual, enquanto que o transporte
ofertado pela apelada é coletivo, intermunicipal e
de natureza pública, exigindo autorização do ente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ou
órgão
estatal;
na
sentença
ignorou-se
o
disposto nos arts. 12 e 14, §2o da Lei Federal
no10.233/2
001
e
art.
158
da
Constituição
Estadual; a exploração da atividade econômica da
apelada exige permissão, nos termos do art. 10,
17, I do Decreto Estadual no 29.913/1983 c.c. art.
5o, único do Decreto Estadual no 61.635/2015; o
serviço prestado pela apelada não se caracteriza
como de fretamento e nos moldes do art. 6o do
Decreto Estadual no 29.912/1989 e da Resolução da
ANTT no 4.777/2015; a natureza pública do serviço
prestado foi ignorada pelo juízo sentenciante; a
apelada desempenha sua atividade à margem da lei e
acaba
obtendo
vantagem
econômica,
afetando
negativamente a concorrência no mercado; a apelada
causa
enormes
prejuízos
às
empresas
permissionárias e associadas ao Sindicato; o valor
dos honorários advocatícios foi fixado de forma
excessiva; deve ser concedido o efeito ativo
recursal.
Isento do preparo (art. 18 da Lei
7.347,85).
A apelada respondeu, afirmando que: é
uma sociedade empresarial que tem como atividade a
intermediação
de
serviço
de
transporte
por
fretamento privado; o usuário do serviço, ao
acessar a plataforma eletrônica tem duas opções;
criar o seu próprio grupo de viagens ou se juntar
a um grupo de viagens existentes, o qual foi
criado por algum outro usuário da plataforma;
apenas conecta pessoas interessadas em viajar para
um destino comum com o fornecedor de transpor
privado na modalidade fretamento eventual; não
presta serviço de transporte, sendo apenas intermediária; o itinerário e o custo são
estabelecidos conforme a demanda e os interesses
dos usuários conectados; não há preço fixo de
viagem; não há garantia que a viagem ocorra e nem
regularidade na prestação do serviço, o qual se
caracteriza como eventual; não presta serviço de
transporte público, conforme diferenciação de fl.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1177; a Lei 10.233/2001 e os Decretos Estaduais
29.912/89 e 29.913/89 não se aplicam ao caso; as
empresas fretadoras somente atuam porque houve
autorização da ARTESP para que elas prestasse o
serviço; o Decreto no 61.635/2015 não se aplica ao
caso e nada diz sobre fretamento; não está
provocando qualquer desequilíbrio no mercado ou
provocando
a
concorrência
desleal;
existem
pareceres de que a apelada não causa qualquer
distúrbio à ordem econômica; não presta serviço
público, pois somente os passageiros cadastrados
no sistema é que podem ter acesso à compra das
passagens; não está caracterizado qualquer abuso
de direito ou ilicitude; os honorários foram
fixados corretamente; não estão presentes os
requisitos para a concessão da tutela antecipada
recursal.
Houve oposição ao Julgamento Virtual
(fl. 1320).
O Ministério Público opinou pelo
provimento do recurso (fls. 1364/1368).
É o breve relatório.
2) Não merece acolhimento o recurso.
O autor-apelante ajuizou a presente
ação pública com o objetivo de impedir que a
apelada
preste
o
serviço
de
transporte
de
passageiros, remova os veículos do pátio e, por
fim, retire da rede mundial de computadores o
“site” www.buser.com.br, bem como outros perfis
das redes sociais.
Após
resposta
da
ré-apelada,
sobreveio r. sentença, e quem o magistrado julgou
improcedentes os pedidos (fls. 1 074/1 080).
Respeitadas as alegações do apelante
e já considerando a controvérsia a respeito da
matéria
em
nossos
Tribunais,
razão
não
lhe
assiste, devendo a r. sentença ser mantida pelos
sues próprios fundamentos.
Com efeito, a atividade empresarial
desenvolvida pela apelada BUSER não se caracteriza
como de transporte.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Compulsando
o
Contrato
Social,
verifica-se:
“Cláusula Segunda
O objeto
social será a atividade de intermediação
de
negócios
e
o
desenvolvimento
e
licenciamento de programas de computador
não-customizáveis” (fls. 425) (g.n.).
Conforme esclarecido na contestação e
pareceres técnicos anexos, o modelo de negócio
“sub judice” caracteriza-se como uma intermediação
de contratos de transporte entre passageiros-
consumidores e prestadores de serviço, os quais
prestam o transporte intermunicipal e estadual de
forma incerta e não rotineira.
Isso porque, o itinerário e o custo
das passagens não é o mesmo, variando de acordo
com a demanda e a oferta do mercado.
Não
existe
a
garantia
ou
disponibilidade de viagens como no transporte
público.
Ainda,
não
há
rotas
e
datas
previamente estabelecidas pela apelada, as quais
são exclusivamente determinadas pelos fretadores
de acordo com a demanda dos consumidores.
Eletronicamente,
as
partes
do
contrato de transporte se cadastram no “site”
www.buser.com.br
e
tentam,
de
um
lado
(fretadores), prestar o serviço de acordo com o
seu interesse e, de outro (consumidores), adquirir
passagem para o destino na data e horário desejado.
Veja, nesta dinâmica contratual, não
há garantia para o prestador do serviço de que
haverá demanda, da mesma forma, não há garantia
para o consumidor de que haverá o serviço de
transporte no horário e destino desejados.
Conforme leitura atenta do parecer de
fl. 1 196/1 248 e diligências realizadas por esse
Relator
na
própria
plataforma
da
apelada,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
constatou-se que o serviço é direcionado somente
para as pessoas previamente cadastradas e, após a
certificação de segurança, verifica-se a disponibilização do transporte de fretamento
privado e eventual.
A demanda e a prestação do serviço de
transporte, esta realizada por terceiros, é de
ocasião!
Assim, ante o modelo de negócio
prestado
pela
apelante,
constata-se
que
a
legislação invocada pela apelante, a qual exige a
prévia autorização administrativa para a prestação
do serviço público de transporte, não se aplica à
apelada (Lei Federal 12.974/2014, Lei Federal
no10.233/2 001, art. 158 da Constituição Estadual
de São Paulo, Decreto Estadual no 29.913/1983 c.c.
art. 5o, único do Decreto Estadual no 61.635/2015,
Decretos Estaduais 29.912/89 e 29.913/89, Decreto
Estadual no 29.913/1983 c.c. art. 5o, único do
Decreto Estadual no 61.635/2015, art. 6o do
Decreto Estadual no 29.912/1989 e Resolução da
ANTT no 4.777/2015).
As normas invocadas não se aplicam,
justamente,
porque
a
apelada
não
é
a
transportadora, seja como fretadora ou prestadora
do serviço recorrente.
Neste aspecto, é importante destacar
que a apelada, no cadastramento dos fretadores,
exige a apresentação dos documentos relativos à
autorização administrativa, o que é suficiente,
“prima facie”, para se atestar a legalidade da
atividade.
Neste
sentido,
é
esclarecedor
o
parecer de CARLOS ARI SUNDFELD:
“A
Buser
apenas
facilita
a
integração entre empresas que prestam
serviço
de
fretamento
eventual
e
potenciais de passageiros. A atividade
de fretamento eventual tem previsão na
Lei 10.233/2001 e as empresas conectadas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
à Buser desempenham suas atividades de
acordo com as exigências legais.
(...)
Empresas de fretamento realizam,
elas
próprias,
o
transporte
de
passageiros. Possuem veículos, empregam
motoristas, emitem notas fiscais pelo
serviço de transporte, observam todas as
normas de segurança e são registradas
junto ao poder público competente. A
Buser
apenas
conecta
potenciais
passageiros a essas empresas por meio de
plataforma tecnológica. Sua atividade
econômica; e a intermediação, não o
transporte.” (fl. 534 e 539)
O
sindicato
apelante
não
trouxe
qualquer elemento de prova capaz de mostrar o
contrário, ou seja, de que a apelada é negligente
na exigência do cadastro dos fretadores junto às
autoridades administrativas.
Outrossim,
o
fato
de
a
apelada
colocar sua marca em alguns dos veículos dos
fretadores, não desnatura a natureza jurídica e o
objeto da sua atividade empresarial, uma vez que
as informações da oferta do serviço deixam clara a
proposta feita aos consumidores.
Destaca-se:
“A Buser é uma plataforma de
fretamento
colaborativo
que
está
transformando o mercado de viagens de
ônibus, oferecendo uma nova alternativa
de alta qualidade, segura e a preços
justos; As viagens chegam ser até 60%
mais baratas que as tradicionais e
contam
com
seguro,
motoristas
profissionais, veículos inspecionados e
monitorados por GPS, além de outros
itens
de
segurança.”
(https://www.buser.com.br/?utm_source=go

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ogle&utm_medium=ads&utm_campaign=gadsv2& gclid=CjwKCAjwh7H7BRBBEiwAPXjadtCN6f_Xdv kkISgzLCf_kAwxFEMvwF0o7EaombC8sibmvhX_9_ OOKBoC2PAQAvD_BwE) A utilização da logomarca nos
veículos dos terceiros fretadores é uma estratégia
de “marketing”, sem qualquer prejuízo para o
sindicato apelante e para os consumidores, os
quais já conhecem a dinâmica do negócio jurídico.
Logo, verifica-se que não há qualquer
ilicitude ou impedimento legal para que a apelada
preste o seu serviço, sendo certo que qualquer
restrição de natureza administrativa deverá ser
feita pelo legislador ou órgão competente.
Por fim, é importante ressaltar que a
apelada não provoca qualquer concorrência desleal,
sendo certo que o sindicato-apelante almeja,
unicamente, a reserva de mercado e a restrição
injusta da atividade econômica da apelada.
Os
preços
praticados
pela
Buser
(repassados aos fretadores) são inferiores aos
praticados
pelas
empresas
de
transporte
representadas pelo sindicato, não porque a apelada
age na clandestinidade, mas sim, justamente,
porque ela se utiliza da tecnologia para melhor
alocar a prestação do serviço de transporte
fretado.
O “site” ou a plataforma digital
possibilita que o serviço seja prestado de forma
racionalizada o que, provavelmente, garante o
melhor preço para os consumidores.
A Buser exerce atividade econômica
livre e protegida pela Constituição Federal, sendo
certo que qualquer obstáculo judicial (sem lei
específica), implicaria em violação aos preceitos
da livre iniciativa e da livre concorrência.
Inclusive, violaria os direitos dos
consumidores, que tem devem ter acesso ao serviço
de qualidade e a preços módicos.
Dessarte, por todos os aspectos que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
se analise, o caso é de manutenção da sentença. Em
razão do resultado, majoram-se os honorários
advocatícios sucumbenciais para R$80,000,00 (art.
85, §11o do CPC).
Ante o exposto, nega-se provimento ao
recurso.
J.B.FRANCO DE GODOI
Relator